Tribunal: TJDFT
Processo: 0746683-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REGULAMENTAÇÃO PELO TJDFT. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Portaria Conjunta n. 74, de 30 de junho de 2020, do TJDFT, regulamenta o procedimento para a realização de audiências para a celebração de Acordo de Não Persecução Penal por videoconferência no âmbito do primeiro grau de jurisdição durante o período de regime diferenciado de trabalho.
2. Nos termos do artigo 10°, da referida Portaria, é prevista a designação de uma audiência única a ser realizada em duas etapas, sendo que na primeira etapa, sem a presença do Juiz, haverá a participação do membro do Ministério Público que conduzirá a audiência e apresentará as condições para o cumprimento do ANPP ao investigado e ao seu defensor e, em uma segunda etapa, agora com a presença do Magistrado, serão verificadas a legalidade e a voluntariedade do investigado na aceitação do ANPP, para fins de homologação.
3. O referido procedimento concretiza o atendimento ao atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, garantindo, efetivamente, a celeridade de sua tramitação.
4. Reclamação conhecida e provida para que o Juízo reclamado proceda à designação de audiência para o oferecimento de acordo de não persecução penal à interessada.